Tribunal: TJDFT
Processo: 0748126-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a determinar à banca examinadora de concurso público o cômputo de pontuação referente a título de graduação, com consequente alteração da classificação final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a majoração da nota da parte recorrente na fase de títulos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência pressupõe a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. O exame do processo de origem revela que ainda não há elementos suficientes para afirmar, com grau de plausibilidade exigido, o correto atendimento das exigências editalícias relacionadas à comprovação de formação superior, sendo necessária a oitiva da parte adversa e a instrução adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito, sendo inviável o reconhecimento imediato do atendimento das exigências editalícias de concurso público quando houver dúvida sobre o envio ou a conformidade da documentação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2072584, AI 0738481-48.2025.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 26/11/2025, DJe 10/12/2025.